Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024848-79.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS LTDA - CNPJ: 26.206.189/0001-67 (APELADO), IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 603.795.701-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR SUPOSTO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESCABIMENTO – VÍCIO SANÁVEL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Além de não se verificar o suposto equívoco no preenchimento da guia de diligências do oficial de justiça pela parte Autora, é cediço que, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, deve o julgador priorizar a decisão meritória, superando, sempre que possível, os vícios sanáveis.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1024848-79.2022.8.11.0002

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS LTDA, IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS LTDA e IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS (proc. n. 1024848-79.2022.8.11.0002), julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Aduz que “
ao que consta nos autos, a emissão da guia foi realizada dentro do sistema de forma correta com a marcação determinada no ID 128645049, conforme demonstra o canto superior direito que foi emitido "Cumprir diligência na: outra comarca" - em Cuiabá
”.

Cita que “
não ocorrera desídia do recorrente, pois o mesmo fez a juntada e recolhimento da guia da forma determinada nos autos, bem como houve manifestação do Banco para proferir andamento ao processo, não cabendo assim a extinção na forma fundamentada na sentença
”.

Aponta, ainda, a obrigatoriedade de o Magistrado buscar o fim social a que a lei se destina, nos termos do art. 5°, da LICC.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento da execução.

Ausente contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Apelação interposto pela BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Várzea Grande que, nos autos da
A
ção Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS LTDA e IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS (proc. n. 1024848-79.2022.8.11.0002), julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Para tanto, apontou o julgador singular a desídia do Autor/Apelante na apresentação da correta guia de diligência do Oficial de Justiça para a citação da parte demandada, a qual deverá “
ser emitidas por meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento
”.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que a guia apresentada pela Instituição Financeira aparenta ter sido corretamente preenchido, visto que nela consta a Comarca de Cuiabá como local para realização das diligências, em detrimento da Comarca de Várzea Grande, local de tramitação do feito (Id. 213226277).

Para além disso, é cediço que, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito, deve o julgador priorizar a decisão meritória, superando, sempre que possível, os vícios sanáveis.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA - JUNTADA AOS AUTOS APÓS A DETERMINAÇAO JUDICIAL E ANTES DA SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO - APLICABILIDADE. -
De acordo com o princípio da primazia do julgamento de mérito, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra, superando, sempre que possível, os vícios sanáveis
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.271201-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)
(destaquei)

Na espécie, o Banco Apelante vem cumprindo tempestivamente todos os comandos do Juízo, além de peticionar, desde o início da lide, requerendo diligências para localização dos devedores e de bens passíveis de penhora, pelo que a extinção do feito por desídia ante a suposta incorreção no preenchimento da guia de diligência do oficial de justiça, vício sanável, não se mostra razoável.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024